Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007868-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.761.131-60 (ADVOGADO), AILTON DOS SANTOS GARCIA - CPF: 016.304.301-96 (AGRAVANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0029-02 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2018-60 (AGRAVADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (AGRAVADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar a 30% os descontos de empréstimos consignados na renda líquida do servidor público estadual, sob alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a aplicabilidade da Lei do Superendividamento a contratos de crédito consignado, notadamente diante da alegada exclusão por decreto regulamentar.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado (STJ, Súmula 297).

4. A documentação comprova situação de superendividamento, com descontos superiores a 70% da renda líquida, configurando probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

5. A tutela de urgência visa assegurar a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, sem necessidade de prévia audiência de conciliação, especialmente quando evidenciada a urgência e a gravidade da situação financeira do consumidor.

6. A limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida está amparada na Lei nº 14.181/2021, que prevê mecanismos protetivos ao consumidor superendividado.

7. A decisão agravada, ao condicionar a concessão da tutela de urgência à realização de audiência prévia, desconsiderou o risco iminente de dano irreparável, frustrando a efetividade da proteção legal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido. Determinada a imediata limitação dos descontos mensais incidentes sobre a renda líquida do agravante ao percentual máximo de 30%, observada a proporcionalidade dos créditos devidos.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do consumidor superendividado, independentemente da realização prévia de audiência de conciliação, quando demonstrada a urgência da medida para proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CDC, arts. 6º, III e 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AI 2212162-43.2022.8.26.0000, Rel. Mauro Conti Machado, j. 12/12/2022; TJ-MG, AI 10000211949383007, Rel. Claret de Moraes, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON DOS SANTOS GARCIA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT
, nos autos da ação intitulada
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, registrada sob o nº
1068148-03.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A., BANCO INTERMEDIUM S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos consignados a 30% da renda líquida
.

Na petição inicial do processo originário (ID. 1068148-03.2024.8.11.0041), a parte autora expôs, em síntese: (i) a situação de superendividamento do servidor público estadual, com descontos que ultrapassam 70% de sua remuneração líquida mensal de R$ 7.466,01; (ii) a existência de dívidas no montante total de R$ 172.955,56 distribuídas entre as instituições financeiras requeridas; (iii) a violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana pela manutenção dos descontos excessivos. Dessa forma, requereu-se a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais ao percentual máximo de 30% da renda líquida, nos termos da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), além da repactuação das dívidas em prazo máximo de 60 meses.

A decisão impugnada fundamentou-se nos seguintes termos: (i) não vislumbrou a possibilidade de concessão da tutela de urgência por não restarem demonstrados os requisitos para seu deferimento; (ii) a lei é clara quanto à necessidade de audiência prévia para oportunizar às partes e aos credores a conciliação a respeito do plano de pactuação; (iii) a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento a todos os credores, conforme art. 104-A do CDC; (iv) em caso de insucesso na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório.

Em suas razões recursais (ID. 274628853), a parte agravante sustentou: (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar imediatamente a limitação dos descontos ao teto de 30% da renda líquida; (ii) a configuração de dano irreparável pela demora na solução do litígio, considerando que mais de 70% de sua renda é consumida por descontos excessivos; (iii) a decisão recorrida ignorou completamente a gravidade da situação do agravante, postergando solução que pode ser imediatamente adotada; (iv) o comprometimento de alimentação, moradia e saúde como direitos fundamentais inalienáveis; (v) a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, especialmente diante da Lei nº 14.181/2021 que assegura a proteção ao consumidor superendividado.

Verificou-se que o recurso foi tempestivamente interposto e a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão nos autos originários.

No ID. 274877893 foi
deferido parcialmente o pedido liminar, concedendo efeito suspensivo em parte em face da decisão atacada e determinando que a totalidade dos descontos consignados discutidos nos autos principais sejam limitados a 30% da remuneração líquida do servidor, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição
.

Relativamente às contrarrazões apresentadas, o
BANCO BMG S/A
(ID. 278035358) rebateu os argumentos recursais, sustentando: (i) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) que os contratos de cartão de crédito consignado possuem reserva de margem própria e exclusiva de 5%, não se confundindo com a margem de 30% atrelada aos empréstimos consignados; (iii) a regularidade da contratação realizada no exercício da autonomia de vontade da parte autora; (iv) a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado, conforme Decreto nº 11.150/22; (v) a ausência de comprovação dos requisitos de admissibilidade do processo de repactuação de dívidas.

Por sua vez, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ID. 278402368) ofereceu contrarrazões aduzindo: (i) a ausência dos requisitos para deferimento da tutela provisória; (ii) o julgamento do mérito em sede de tutela configuraria irreversibilidade da medida; (iii) a impossibilidade de inclusão do crédito de empréstimo consignado no rol de dívidas sujeitas à Lei do Superendividamento; (iv) que o empréstimo consignado é expressamente excluído do rol das dívidas que afetam o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022; (v) a necessidade de avaliar a boa-fé do consumidor que consegue obter empréstimos ultrapassando sua margem consignável.

Quanto aos demais agravados, certificou-se o decurso do prazo legal em 22/04/2025 sem que oferecessem contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos mensais de empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, conforme prevê a Lei nº 14.181/2021.

Alega a parte Agravante que possui renda líquida mensal de R$ 7.466,01, mas sofre descontos que ultrapassam R$ 3.555,84 por mês, representando mais de 70% de sua renda líquida, situação que viola frontalmente a Lei do Superendividamento e compromete seu mínimo existencial.

Já a parte Agravada defende que a decisão de primeiro grau foi acertada ao exigir a realização prévia de audiência de conciliação antes da concessão da tutela de urgência, sustentando ainda que determinados contratos estariam excluídos da aplicação da Lei do Superendividamento.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
cumpre evidenciar que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, como a extensão dos direitos do consumidor superendividado, a validade específica de cada contrato e a definitividade das limitações pleiteadas, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido, a análise limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O fumus boni iuris restou amplamente demonstrado nos autos. A documentação acostada comprova inequivocamente que o agravante se encontra em situação de superendividamento, com descontos mensais que consomem mais de 70% (setenta por cento) de sua renda líquida mensal, situação que viola frontalmente a Lei nº 14.181/2021.

A Lei do Superendividamento estabelece mecanismos protetivos ao consumidor que se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.
Dessa forma, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida constitui direito amparado em legislação específica, configurando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O periculum in mora apresenta-se de forma cristalina nos autos. O agravante possui renda líquida mensal de R$ 7.466,01 e sofre descontos superiores a R$ 3.555,84 mensais, restando-lhe valor absolutamente insuficiente para custear suas necessidades básicas e as de sua família.

Nesse sentido, pertinente é mencionar o entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais pátrios no sentido de que
a proteção ao consumidor superendividado deve ser efetivada de forma imediata quando comprovada a situação de comprometimento excessivo da renda, independentemente da realização de audiências conciliatórias prévias em casos de manifesta urgência. Nesse sentido:

Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor . Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores . Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8 .26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento . 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03 . 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas.

(TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Frise-se, neste ponto, que a manutenção dos descontos no patamar atual representa grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, configurando dano irreparável ou de difícil reparação.
A cada mês que se passa sem a limitação dos descontos, o agravante permanece privado dos recursos essenciais à sua subsistência, comprometendo alimentação, moradia, saúde e demais despesas fundamentais.

A decisão agravada, ao condicionar a concessão da tutela de urgência à realização prévia de audiência de conciliação, desconsidera que
a urgência da medida decorre exatamente da impossibilidade de o consumidor aguardar o trâmite regular do processo sem sofrer danos irreversíveis ao seu patrimônio mínimo.

Nesse sentido, a tutela de urgência tem exatamente a finalidade de assegurar a efetividade do processo, impedindo que a demora na prestação jurisdicional cause prejuízos irreversíveis à parte que possui direito prima facie demonstrado.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata limitação dos descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do agravante ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição, para o cálculo dos pagamentos, garantindo-se assim a preservação de seu mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025